Tribunal: TJSP
Processo: 1007936-24.2021.8.26.0099
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI – Cessão de direitos - Insurgência em face da sentença que concedeu a segurança – Descabimento - O ITBI é exigível no momento do registro da venda e compra – Mera cessão de direitos não caracteriza fato gerador – Sentença que concedeu a segurança mantida porque consentânea com o entendimento firmado pelo julgamento do Tema 1.124 pelo

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI – Cessão de direitos - Insurgência em face da sentença que concedeu a segurança – Descabimento - O ITBI é exigível no momento do registro da venda e compra – Mera cessão de direitos não caracteriza fato gerador – Sentença que concedeu a segurança mantida porque consentânea com o entendimento firmado pelo julgamento do Tema 1.124 pelo STF, que fixou a tese, segundo a qual "o fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro" - Recursos improvidos.